Tribunal: TJMT
Processo: 1007830-11.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007830-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 059.536.141-28 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO –CARACTERIZADA – CORREÇÃO VIA ACLARATÓRIO - POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Omissão verificada e sanada para reconhecer os efeitos da gratuidade a que faz jus a parte embargante (CPC, art. 98, §3º).

Embargos de declaração acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido neste feito em julgamento ao recurso inominado interposto pelo reclamante que, por unanimidade, foi improvido, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contudo o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

Posto isso, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes Embargos de Declaração opostos, para sanar a omissão, de modo que onde se lê:

“Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Leia-se
:

“Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.”

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024